Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723761-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47919747) interposto por EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS ELDORADO LTDA., tendo por objeto a r. decisão do Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT. Em decisão de ID 49875219, deu-se provimento ao recurso para determinar que o processamento do feito se dê perante o Juízo da 15a Vara Cível, com base no art. 932, V, a, do CPC. Como se vê a questão retratada no presente recurso restringe-se à competência, não havendo discussão a respeito do critério de reajuste do saldo devedor da cédula de crédito rural. Dessa forma, desnecessário o sobrestamento do feito determinado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes na Repercussão Geral (Tema 1290). Assim, os autos devem retornar ao arquivo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador